Tribunal: TJSP
Processo: 1059386-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
ção de pensão por morte com base nas Leis nos 4.819/58 e 200/74 - Pensionista de ex-empregado público da Imprensa oficial do Estado de São Paulo.

Aplicável ao caso a decisão da RECLAMAÇÃO 49.693 SÃO PAULO, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, RECLTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP.

Inaplicável a Súmula 340, do E. STJ.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 272).

Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que denegou a segurança pleitrada, reformada – Recurso de apelação, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059386-81.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2022

Data de publicação:

22/06/2022

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – Complementação de pensão por morte com base nas Leis nos 4.819/58 e 200/74 - Pensionista de ex-empregado público da Imprensa oficial do Estado de São Paulo.

Aplicável ao caso a decisão da RECLAMAÇÃO 49.693 SÃO PAULO, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, RECLTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP.

Inaplicável a Súmula 340, do E.

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – Complementação de pensão por morte com base nas Leis nos 4.819/58 e 200/74 - Pensionista de ex-empregado público da Imprensa oficial do Estado de São Paulo.

Aplicável ao caso a decisão da RECLAMAÇÃO 49.693 SÃO PAULO, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, RECLTE.(S): ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP.

Inaplicável a Súmula 340, do E. STJ.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 272).

Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que denegou a segurança pleitrada, reformada – Recurso de apelação, provido.